Tribunal: TJPA
Processo: 0800016-43.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800016-43.2023.8.14.0035

APELANTE: ANDRIA GABRIELA CHAVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800016-43.2023.8.14.0035

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ÓBIDOS

APELANTE: ANDRIA GABRIELA CHAVES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLÁUDIO BEZERRA MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE DO INGRESSO DOMICILIAR. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Andria Gabriela Chaves dos Santos contra sentença da Vara Única de Óbidos, que a condenou à pena de 21 (vinte e um) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I, do CP), associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito (arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/03). A defesa alegou negativa de autoria, ilicitude da prova por suposta invasão de domicílio, participação de menor importância, desproporcionalidade na dosimetria da pena e pleiteou o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude na entrada dos policiais na residência em que a apelante foi presa; (ii) estabelecer se há provas suficientes da autoria delitiva que justifiquem a condenação; (iii) determinar se é possível o reconhecimento da participação de menor importância; (iv) verificar se a pena foi fixada de forma proporcional e se é cabível o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada dos policiais na residência não configura violação de domicílio, pois houve fundadas razões decorrentes de investigação prévia e o flagrante delito, além de autorização do morador, legitimando a diligência policial.

4.

A materialidade e autoria restam suficientemente demonstradas pela prisão em flagrante da apelante em posse de armas, munições e parte do numerário subtraído, além de depoimentos harmônicos e coerentes das testemunhas, especialmente os policiais que participaram da diligência.

5.

O papel desempenhado pela apelante na empreitada criminosa foi de coautoria, tendo realizado o transporte dos bens subtraídos, não se tratando de participação de menor importância, o que afasta a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do CP.

6.

A pena foi dosada corretamente, com exasperação da pena-base por elementos concretos como a culpabilidade e as consequências do crime, em conformidade com os arts. 59 e 68 do CP e a Súmula nº 23 do TJPA.

7.

A manutenção da prisão preventiva é justificada pela periculosidade concreta da ré, evidenciada pelo modus operandi do crime, pela presença de armas de fogo e pela crueldade na execução, inclusive com ameaça a criança, não sendo cabível o direito de recorrer em liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É lícito o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial quando há fundadas razões decorrentes de investigação e flagrante delito.

2.

A autoria delitiva pode ser reconhecida com base em provas testemunhais coesas e na prisão em flagrante com apreensão dos produtos do crime.

3.

A coautoria na prática do crime com função essencial na logística da fuga e ocultação do produto do roubo afasta o reconhecimento de participação de menor importância.

4.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme critérios do art. 59 do CP.

5.

A manutenção da prisão preventiva é cabível diante da periculosidade concreta do agente e da gravidade do crime praticado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, §1º, 59, 68, 157, §2º, II e V, §2º-A, I, e 288, parágrafo único; Lei nº 10.826/03, arts. 14 e 16; CPP, arts. 302, 303 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 752670/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 28.02.2023, DJe 03.03.2023; STJ, HC 206282/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, T6, j. 12.05.2015, DJe 26.05.2015; STJ, AgRg no HC 660878/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 27.04.2021, DJe 03.05.2021; TJPA, Apelação nº 10093848, Rel. Desa. Maria de Nazaré G. dos Santos, j. 20.06.2022; TJPA, Apelação nº 0800692-90.2021.814.0057, Rel. Des. José R. P. M. Bezerra Júnior, j. 06.06.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800016-43.2023.8.14.0035

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ÓBIDOS

APELANTE: ANDRIA GABRIELA CHAVES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLÁUDIO BEZERRA MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por Andria Gabriela Chaves dos Santos, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Óbidos, que a condenou à pena total de 21 (vinte e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, a qual deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos art. 157, §2º, II e V e 2º-A, I c/c art. 288, parágrafo único, ambos do CPB e art. 14 e 16 da Lei nº 10.826/03.

Consta na denúncia (ID 15598543) que no dia 05 de janeiro de 2023, por volta das 10h, na residência situada na Rua Justo Chermont, nº 1674, bairro Santa Terezinha, município de Óbidos, a apelante em concurso com uma pessoa conhecida pelo apelido de “Loirão” e outros dois comparsas ainda não identificados, subtraiu bens alheios mediante o emprego de violência e grave ameaça, configurando assim o crime de roubo qualificado.

Segundo os autos, a recorrente se integrou a um grupo de pelo menos três indivíduos, com o fim específico de praticar o referido delito, trazendo ainda consigo duas armas de fogo. Apurou-se que os criminosos, portando revólveres calibre 38, adentraram na residência das vítimas onde se encontravam, entre outros, uma criança de 07 (sete) anos e demais membros da família.

Durante a ação criminosa, um dos assaltantes efetuou disparo de arma de fogo e outro ameaçou o senhor Raimundo Rosa Amaral nos seguintes termos: “te dou 05 minutos para ti abrir o cofre, pois do contrário vou estourar a cabeça da tua filha. A gente não está de brincadeira não” e ainda, um dos agentes proferiu a frase: “vamos eliminar ele”.

Os criminosos subtraíram a quantia de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), dois aparelhos celulares da marca Motorola, dois iPhones e um celular da marca Samsung.

Após o crime, a polícia foi acionada e iniciou diligências imediatas. Inicialmente, identificou-se que um dos envolvidos era conhecido como “Loirão” e em diligência na residência deste, foi localizada uma barra de ferro utilizada na execução do roubo.

Em continuidade às investigações, os policiais obtiveram informação de que, na residência de um indivíduo apelidado de “Marcelinho”, estariam duas mulheres envolvidas na empreitada criminosa. Ao se dirigirem ao local, encontraram a apelante que portava uma mala. Em revista, foram encontrados dois revólveres calibre 38, noventa e cinco munições do mesmo calibre e a quantia de R$ 30.070,00 (trinta mil e setenta reais), motivo pelo qual foi presa em flagrante delito.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID 15598651), contra qual a defesa recorreu (ID 15598663) pugnando pela sua absolvição sob alegação de negativa de autoria e insuficiência de provas ou, caso mantida a condenação, requer o reconhecimento da participação de menor importância, bem como aplicação da pena no mínimo legal e por fim o direito de recorrer em liberdade.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (ID 15598668).

Nesta instância, o Órgão Ministerial, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação (ID 17062292).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.Da absolvição por negativa de autoria, insuficiência de provas e invasão de domicílio.

Inicialmente o apelante sustenta que a condenação estaria integralmente fundada em provas supostamente obtidas por meios ilícitos, alegando que a apreensão realizada decorreu de invasão ilegal de domicílio por parte da polícia. A controvérsia, portanto, traz à tona antiga e recorrente discussão jurídica acerca da legitimidade do ingresso forçado em domicílio sem consentimento do morador e sem prévia autorização judicial, especialmente quando a ação policial resulta na apreensão de substâncias entorpecentes e armas de fogo, fatos que caracterizariam, em tese, crimes permanentes como tráfico de drogas e porte ilegal de arma.

No que se refere especificamente ao estado de flagrância, o Código de Processo Penal, em seus arts. 302 e 303, estabelece que, tratando-se de crime permanente, considera-se o agente em flagrante enquanto persistir a situação delitiva. Ainda assim, é indispensável a análise das circunstâncias concretas de cada caso, a fim de se aferir a legalidade do procedimento policial que resultou na prisão em flagrante e na colheita das provas.

Foi exatamente o que se verificou no presente caso. A investigação teve início após a prática de roubo, no qual foi subtraída expressiva quantia em dinheiro da residência das vítimas. No curso das diligências, os policiais chegaram até a residência de um indivíduo conhecido como “Marcelinho”. No local, os agentes visualizaram a recorrente e outra mulher no pátio do imóvel em atitude suspeita, o que se revelou fundado, considerando que, ao procederem à abordagem, lograram apreender armas de fogo, munições e parte do numerário subtraído.

Nesse contexto, destaca-se o entendimento firmado pelo STJ, o qual assentou que o ingresso forçado em domicílio por autoridade policial, sem mandado judicial, é lícito quando fundado em justa causa, isto é, quando houver elementos mínimos que indiquem situação de flagrante delito, não sendo suficiente a mera constatação de flagrância após a entrada no imóvel, em que no caso em análise, já havia investigação prévia.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS.
ROUBO SIMPLES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES VERIFICADAS. FLAGRANTE PRESUMIDO. AUTOR RECONHECIDO NA RUA ANTES DA CHEGADA DA POLÍCIA. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E ACESSÓRIO DE CELULAR ENCONTRADOS NA RESIDÊNCIA.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE EVENTUAL ADULTERAÇÃO OU ILEGALIDADE PARA CHEGAR ATÉ OS CELULARES COM RASTREAMENTO. COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME ABERTO FIXADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.
1. O paciente foi preso em sua residência logo após a prática da conduta delituosa, em razão de a vítima ter acionado os agentes policiais comunicando o ocorrido, o que configura a hipótese de flagrante presumido ou ficto, nos termos do art. 302, IV, do CPP, não se verificando a ocorrência de ilegalidade por invasão de domicílio.
2. Ausência de eventual quebra da cadeia de custódia a invalidar provas, por falta de comprovação de como a vítima realizou o rastreamento do celular, por não haver ilegalidade flagrante no uso de algum meio idôneo para perseguir o paciente após o crime ou de agente estatal dando tratamento ilegal à determinada prova, sendo que a vítima conseguiu chegar até o paciente, tendo o reconhecido imediatamente, após ter sido abordado, novamente, com o mesmo modus operandi do roubo. 3. A manutenção de custódia cautelar para acusado condenado ao cumprimento da pena em regime inicial aberto, ainda que fundamentada em elementos concretos dos autos, configura constrangimento ilegal e mostra-se desarrazoada, porque o réu não pode permanecer preso provisoriamente em situação mais gravosa, em regime diverso daquele fixado para o cumprimento da sanção penal até o momento em vigor. 4. Habeas corpus concedido, em parte, apenas para que o paciente aguarde o trânsito em julgado da condenação no regime aberto (fixado pelo Tribunal de origem no julgamento do apelo criminal), se por outro motivo não estiver preso ou cumprindo pena em regime mais gravoso.

(STJ - HC: 752670 RJ 2022/0198952-8, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023)

Além disso, o depoimento das testemunhas, policiais militares que participaram da diligência, foi unânime ao afirmar que o morador “Marcelinho” autorizou o ingresso dos agentes no interior da residência, o que, por si só, já afastaria a alegação de ilicitude da prova arguida pela defesa.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade das provas que embasaram a condenação da ré, as quais foram colhidas em conformidade com os ditames constitucionais e legais vigentes.

No que diz respeito as teses de absolvição por insuficiência de provas, friso que ao contrário do que alegou a defesa do Recorrente, não merece acolhimento pelas razões a seguir expostas.

Observa-se ainda que a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restou sobejamente demonstrada nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante o processo como Auto de Prisão em Flagrante Delito, pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, bem como pela prova oral das testemunhas colhidas tanto na fase de inquérito, quanto na processual, através dos depoimentos prestados pelas testemunhas, tendo em vista que a apelante foi presa em flagrante delito em posse de mala contendo parte do dinheiro fruto da ação criminosa, além de portar revólver calibre 38 e munições.

Restou ainda devidamente comprovado nos autos que o papel desempenhado pela recorrente na empreitada criminosa consistia no transporte de uma mala contendo o dinheiro proveniente do roubo, com destino à cidade de Oriximiná. Para tanto, valia-se de sua boa aparência e do fato de carregar um bebê no colo, de modo a não despertar suspeitas e facilitar a evasão do produto do crime.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações das testemunhas e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas:

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

Outrossim, os depoimentos prestados pelos policiais civis e militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, quando confrontados com os elementos informativos constantes do inquérito policial, revelam-se coesos e harmônicos, sem qualquer contradição, mostrando-se plenamente aptos a fundamentar um decreto condenatório.

No tocante ao valor probante dos depoimentos das testemunhas, especialmente daqueles que conduziram a ação policial, não há razão jurídica para que sejam desqualificados ou tenham sua credibilidade relativizada. A testemunha, em sentido técnico, é terceiro desinteressado chamado a depor em juízo, sob compromisso legal, acerca dos fatos de que teve conhecimento por meio de sua percepção sensorial direta no passado. Assim, o depoimento testemunhal possui eficácia jurídico-processual equivalente àquela decorrente do reconhecimento de pessoa, desde que observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Importa destacar que o depoimento prestado por policial, quando relativo a fatos que conheceu em razão do exercício de suas funções, é plenamente válido e pode, sim, embasar decisão condenatória, desde que revestido de credibilidade e coerência com os demais elementos dos autos. Nesse sentido, não se mostra razoável que tais declarações sejam alvo de desconfiança apenas em virtude da condição funcional do declarante. Não se pode presumir má-fé ou parcialidade por parte daqueles que são agentes públicos incumbidos de garantir a ordem e a segurança pública e que, ao serem chamados a depor em juízo, apenas prestam contas de sua atuação profissional.

Portanto, os elementos colhidos na instrução processual, notadamente os depoimentos prestados pelos policiais envolvidos na operação, revestem-se de plena validade e confiabilidade, não havendo qualquer mácula que afaste sua força probatória no contexto da condenação da apelante.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...)

2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações.

3. (...).

4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa da Apelante.

2. Da alegada participação de menor importância

No que se refere ao pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §1º do art. 29 do Código Penal, sob o argumento de participação de menor importância, tal pedido não merece acolhimento.

Primeiramente, porque não se trata de mera partícipe, mas de efetiva coautora dos delitos, circunstância que, por si só, já afasta a aplicação do referido benefício legal. Em segundo lugar, porque sua atuação não foi de reduzida relevância causal para o êxito da empreitada criminosa. Muito ao contrário, restou evidenciado que a ré agiu em unidade de desígnios com os demais envolvidos, sendo incumbida de tarefa fundamental: o transporte do produto do crime, no qual uma expressiva quantia em dinheiro para outro município, o que revela contribuição essencial para a consumação e êxito da ação delituosa.

Dessa forma, não há que se falar em participação de menor importância e, portanto, rejeito a tese pleiteada.

3.Da dosimetria da pena

Ademais, no que diz respeito ao pedido de redimensionamento da pena, também não vislumbro razões para o seu acolhimento.

Pela análise da sentença, verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP, fixando a pena base ao recorrente acima do mínimo legal.

O magistrado sentenciante fundamentou idoneamente a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, conforme se vê:

“(...) O grau de reprovabilidade da conduta, respeitante à culpabilidade, destoa da normal, pois a ré demonstrou alto grau de culpabilidade pela ousadia e agressividade com que o crime foi praticado, inclusive com uma das vítimas sendo de tenra idade (criança de 07 anos) a qual teve arma apontada para sua cabeça, demonstrando grande insensibilidade com integridade psicológica dos ofendidos.

(...)

As consequências destoam da normal, pois as vítimas ficaram com forte abalo psicológico. (...)”

Portanto, não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que o apenamento se encontra bem dosado, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

4. Do direito de recorrer em liberdade

Quanto à impugnação, a sentença assim consignou, ao manter a prisão preventiva do Recorrente:

“(...) O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Face a ré estar respondendo ao processo presa, NÃO CONCEDO o direito de recorrer em liberdade, em razão da sua periculosidade em concreto ao praticar os crimes com agressividade acentuada, munido de armas de fogo. Ademais, a ré ficou toda a instrução presa, pelo que deverá, caso queiram, recorrer nessa condição.

Outrossim, importante prisão que a prisão cautelar é necessária, tendo em vista que demonstra alto grau de periculosidade ao integrar associação criminosa armada, que praticou roubo com modus operandi cruel, inclusive tendo por vítima uma criança. (...)”

Constata-se nos autos que a situação do apelante permanece inalterada, com sua periculosidade evidenciada agora também pela comprovação de sua responsabilidade criminal, restando preenchidos os requisitos para manutenção da prisão preventiva.

Deixo, portanto, de acolher a tese defendida.

Desta forma,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação,
mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/08/2025